Tribunal: TJBA
Processo: 8010872-34.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010872-34.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: IVAN ARAUJO DE FRANCA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA POSTERIOR DE NOVA PROCURAÇÃO. VÍCIO SANADO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta p
ela
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., contra
a
sentença
prolatada
nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 8010872-34.2022.8.05.0039, movida em face de IVAN ARAÚJO DE FRANCA,
que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de pressuposto processual, decorrente de expiração da validade do instrumento de mandato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar
se a extinção do processo, por ausência de regularização da representação processual, deve ser mantida quando o vício é sanado posteriormente, por meio da juntada de novo instrumento de mandato válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vício apontad
o
foi sanado após a prolação da sentença, mediante a juntada de nova procuração vigente.

4.
A regularização posterior da representação processual torna insubsistente o fundamento da extinção, evidenciando a superação da ausência do pressuposto processual de validade.

5.
À luz do princípio da primazia da decisão de mérito e da economia processual, deve-se prestigiar o saneamento do vício formal em detrimento da extinção prematura do feito.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Apelação Cível nº 0013109-80.2023.8.16.0058, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, j. 11.11.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0812528-51.2022.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28.02.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1005400-04.2024.8.26.0077, Rel.ª Des.ª Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 16.10.2024.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ão

n
o
8010872-34.2022.8.05.0039
, oriund
a
s da
Comarca de
Camaçari
, em que figura como Apelante

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, sendo
Apelado
IVAN ARAÚJO DE FRANCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
D
AR
PROVIMENTO
ao
recurso
.